Tribunal: STF
Processo: HC 92423
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEÇÃO. Consubstanciando a prisão
   preventiva exceção ao princípio da não-culpabilidade, deve-se
   reservá-la a casos extremos, presente o disposto no artigo 312 do
   Código de Processo Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTOS. A
   prisão preventiva há de estar alicerçada no Código de Processo
   Penal, apontando o prolator da decisão os aspectos concretos, a
   envolverem o acusado, que a motivaram.